Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TÍTULO CONSTITUÍDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO RE No 870.947. APLICAÇÃO DO TEMA 810. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO RE No 1.317.982. TEMA 1170. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a atualização monetária do débito pela Taxa Referencial – TR.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a refletir a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.
3. A Suprema Corte, no julgamento do RE no 1.317.982 (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
4. Recurso conhecido e provido em sede de rejulgamento.